Tribunal: TCU
Processo: 010.414/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Paulo Ricardo Mota Moraes e Serra Rugby Clube.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Paulo Ricardo Mota Moraes e Serra Rugby Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do termo de compromisso 1509990-38, cujo nome é "Propagação Serra Rugby 2016". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Paulo Ricardo Mota Moraes e da Serra Rugby Clube, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência da sobre a presente decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 9.3. arquivar os presentes autos.